Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE A MÃE VISITAR O FILHO MENOR. FORTALECIMENTO DO VÍCULO AFETIVO. DIREITO-DEVER DE O GENITOR DETER A GUARDA. INTERESSE DA CRIANÇA. ECA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. EXTREMA ANIMOSIDADE ENTRE OS PAIS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO MATERNO-FILIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O direito de visitas, previsto nos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil, visa garantir àquele que não tem a guarda do filho o direito de fortalecer o vínculo afetivo.
2. As visitas da mãe devem ser regulamentadas segundo os interesses do filho menor, assegurando-lhe o bem-estar físico e emocional que lhe proporcione o desenvolvimento psíquico e social saudável.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.